Tribunal: TJES
Processo: 5020851-98.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020851-98.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLARA THEREZINHA SONEGHET BATALHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. FALHA NA COMUNICAÇÃO. PROCEDIMENTO NULO. AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação pela qual a parte autora alega que a instalação nº 475296 está cadastrada em débito automático, no entanto, houve a interrupção do fornecimento de energia, sob a fundamentação de ausência de pagamento de fatura vencida em abril de 2023, referente a fraude de consumo irregular apurada. Além disso, alega que foram cobrados valores de R$ 230,37 (duzentos e trinta reais e trinta e sete centavos) e R$ 2.314,69 (dois mil, trezentos e catorze reais e sessenta e nove centavos), referente a medição regular nos meses de agosto/19 e agosto/22, respectivamente. Afirma a parte autora, que o endereço cadastrado para recebimento de comunicações e fatura não é o de instalação, mas sim o seu endereço residencial, razão pela qual o referido Comunicado e o TOI deveriam ter sido entregues no endereço cadastrado para tanto, não tendo sido sequer notificada, só tomando conhecimento do débito quando a energia da casa foi cortada. Diante disso, sob o argumento de que o referido procedimento é unilateral e abusivo, ajuizou a presente demanda visando, liminarmente, que a EDP proceda com o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, em prazo não superior a 04 (quatro) horas; se abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ou caso tenha sido realizado, seja excluído o apontamento, sob pena de multa diária. No mérito, requer a declaração de inexistência do débito TOI; condenação da EDP ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais e do importe de R$ 5.090,12 (cinco mil e noventa reais e doze centavos), a título de danos materiais, referente ao dobro do débito cobrado”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial: A) Declarar nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção de n.º 9462584/2022, B) Declarar indevido o débito gerado a partir do TOI e C) Condenar a requerida no pagamento de R$4.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência do juizado e no mérito requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora sustenta a manutenção da sentença .

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No referente à preliminar suscitada a necessidade de perícia técnica foi devidamente afastada na decisão de piso: “Em relação à preliminar de incompetência dos juizados, em que se arguiu a necessidade de perícia para averiguar o medidor de energia, não merece acolhimento. Isso porque já consta nos autos a inspeção técnica realizada. Por consequência, a produção da prova se tornou inviável, haja vista que o medidor não foi preservado, sendo retirado e lavrado o termo de ocorrência de forma unilateral, de modo que a perícia no novo medidor instalado é irrelevante para a controvérsia dos autos. Com isso, REJEITO a preliminar de incompetência dos Juizados”. Nesse sentido, os argumentos trazidos no recurso não são suficientes para afastar o referido ponto, de forma que não em que se falar em cerceamento de defesa, visto que a requerida teve a oportunidade e possibilidade, na época dos fatos, de realizar a perícia que ora pleiteia.

6. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Da análise dos autos, verifica-se que a Autora assiste razão, em parte, em seus pedidos. Infere-se que houve irregularidade na apuração do TOI de n° 9462584/2022, sobre o qual as dívidas foram originadas. Isso porque, de acordo com o art. 129 e 130 da Resolução da ANEEL, a distribuidora de energia deve adotar providências necessárias para a fiel caracterização e apuração do consumo faturado a menor, além de ter de compor conjunto de evidências para caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos, conforme pode ser visualizado dos referidos incisos do art. 129 [...] Ocorre que no presente caso, foi enviado um Comunicado de Substituição de Medidor ao endereço de instalação do mesmo (endereço da casa de praia). Ocorre que o endereço cadastrado para recebimento de comunicações e fatura NÃO é o de instalação, mas sim o endereço residencial da Autora. Portanto, o referido Comunicado e o TOI referido em tal documento deveriam ter sido entregues no endereço cadastrado para tanto para que não houvesse cerceamento do direito à defesa e contraditório da Requerente”.

7 O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentada na decisão: ““No que tange ao pedido de danos morais, assiste razão a Autora. A Requerente teve a energia suspensa por débitos indevidos, situação que ultrapassa o mero dissabor, sobretudo por se tratar de serviço essencial. Por consequência, houve falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual a Ré deve ser responsabilizada, nos termos do art. 14 do CDC”. Nesse sentido, a quantia de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)